Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707533-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA SOARES LINS DEFLON AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0743559-59.2021.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro Grau facultou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias, sob pena de seu indeferimento (id 187908325 dos autos originários). A determinação contra a qual insurge-se a agravante não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se a agravante a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar-se de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator